Tribunal: TJBA
Processo: 8029559-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029559-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
.
ART. 86, DO CPC.

VÍCIO SANADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declar
ação nº
8029559-08.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
o

LINDINALVA SILVA DA CRUZ
,
e Embargad
a
,

CASA BAHIA COMERCIAL
LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA